Tribunal: STJ
Processo: 2026397-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975156 - SP(2025/0236707-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA ROSA SANTANA
AGRAVANTE
: VALDIR IMYDIO
ADVOGADA
: MICHELE FUJII - SP321494
AGRAVADO
: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA SA
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA ORDANINI PEREIRA - SP334797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
E GUIAS. ALEGAÇÃO DE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO
RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar
acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.741.793/ES,
DJe de
.
21/6/2018,
22/11/2018)
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou da
hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55392376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 209bd896-4ec5-4477-8653-086253293459

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 209bd896-4ec5-4477-8653-086253293459

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975156 - SP(2025/0236707-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA ROSA SANTANA
AGRAVANTE
: VALDIR IMYDIO
ADVOGADA
: MICHELE FUJII - SP321494
AGRAVADO
: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA SA
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA ORDANINI PEREIRA - SP334797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
E GUIAS. ALEGAÇÃO DE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO
RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar
acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.741.793/ES,
DJe de
.
21/6/2018,
22/11/2018)
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou da
hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54993390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 32302c04-8a0d-4ba1-a8aa-32ba27e0229e

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARIA ROSA SANTANA e outro contra a decisão que não conheceu do recurso pela
incidência da Súmula 187 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "referido fundamento não
subsiste, uma vez que a gratuidade da justiça já foi regularmente deferida nos autos
originários, circunstância que afasta qualquer necessidade de nova juntada ou
comprovação do benefício, especialmente em processos eletrônicos" (fl. 128).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nos termos do
§ 4o, do
"O recorrente que não
art. 1.007,
CPC/2015:
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."
No caso, a parte recorrente foi intimada para sanar o vício apontado (fl.
108), contudo, conforme certificado nos autos, deixou transcorrer
o prazo para
in albis
manifestação.
Na jurisprudência do STJ, a não comprovação do pagamento, em dobro, do
preparo recursal ou da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para
Documento eletrônico VDA54993390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 32302c04-8a0d-4ba1-a8aa-32ba27e0229e

tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ: "É
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente
não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Registre-se que "é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida
expressa ou tacitamente nos autos principais
apensados, devendo a parte trazer
e/ou
cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem
desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.346.190/RJ,
DJe de
.
12/3/2019,
18/3/2019)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 32302c04-8a0d-4ba1-a8aa-32ba27e0229e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.156 / SP
Número Registro: 2025/0236707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089414920208260606 20263972820248260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ROSA SANTANA
AGRAVANTE : VALDIR IMYDIO
ADVOGADA
: MICHELE FUJII - SP321494
AGRAVADO
: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA SA
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA ORDANINI PEREIRA - SP334797
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ROSA SANTANA
AGRAVANTE : VALDIR IMYDIO
ADVOGADA
: MICHELE FUJII - SP321494
Documento eletrônico VDA55363711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 8784ff38-5845-456c-b2a5-761c813d28ed

AGRAVADO
: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTANA SA
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADA
: DANIELA APARECIDA ORDANINI PEREIRA - SP334797
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 8784ff38-5845-456c-b2a5-761c813d28ed